Tribunal: CARF
Processo: 10725.001002/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10725.001002/2009-41
ACÓRDÃO
2202-011.213 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SEBASTIÃO FERNANDES AZEREDO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos
meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA. TEMA 368 DE REPERCUSSÃO GERAL.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B,
do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de
acordo com o regime de competência.
JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA No 808. STF. REPERCUSSÃO
GERAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Firmada, em sede de repercussão geral, a tese de que “não incide imposto
de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.” (Tema de no 808
do STF).
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para determinar que o Imposto de Renda seja calculado pelo “regime de
competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos
respectivos fatos geradores, e para afastar a incidência do IR sobre os juros de mora.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.213 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.001002/2009-41
2

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrada a notificação de lançamento
de fl. 07, emitida em 03/08/2009, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas
físicas do ano-calendário 2005, que apurou a compensação indevida do Imposto
de Renda Retido na Fonte Posto Mangueira Ltda., no valor de R$ 27.865,52.
Além disso, foi constatada a omissão de rendimentos de R$ 5.424,95 pagos pela
Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes.
Cientificado do lançamento em 17/08/2009 (fl. 61), o contribuinte apresentou,
em 03/09/2009, a impugnação de fls. 02 a 06, alegando, em suma, que:
1 – celebrou acordo com seu ex-empregador Posto Mangueira Ltda., nos autos da
reclamação trabalhista no 01872.2002.281.01.00-0, no valor de R$ 33.000,00,
constando no referido acordo que a reclamada estava obrigada a pagar a
contribuição previdenciária e fiscal;
2 – tais quantias remontavam R$ 44.797,66 e R$ 27.865,52, respectivamente;
3 – por duas vezes o Mmo. Juiz do Trabalho oficiou à Delegacia da Receita Federal
de Campos informando o não recolhimento pelo executado;
4 - concorda com o lançamento de R$ 5.424,95 a título de rendimentos recebidos
da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.213 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.001002/2009-41
3
O presente processo foi baixado em diligência (fl. 65) para que o impugnante
apresentasse a cópia do acordo celebrado.
Às fls. 73 a 78, o impugnante apresenta a documentação solicitada.

Sobreveio o acórdão no 16-52.801, proferido pela 15a Turma da DRJ/SP1, que
entendeu pela procedência parcial da impugnação (fls. 83-89), nos termos da ementa abaixo:

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
IRRF. GLOSA.
Não comprovada a retenção do IR, é de se considerar correta a glosa efetuada.
IRPF. RENDIMENTOS ACUMULADOS. AÇÃO JUDICIAL. REGIME DE CAIXA.
A tributação dos rendimentos recebidos por pessoas físicas, inclusive quando se
trata de rendimentos recebidos por meio de ação judicial, é feita pelo regime de
caixa, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes no ano-calendário em que os
rendimentos foram efetivamente entregues ao contribuinte.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Exonerado

Cumpre esclarecer que com o julgamento da impugnação restou exonerado o
crédito tributário exigido, reconhecendo que não seria devida restituição, nos termos abaixo:

Mediante disposição clara no acordo realizado, o impugnante recebeu, no
ano-calendário de 2005, a quantia de R$ 11.000,00 (duas parcelas de R$ 5.500,00)
e, não constando nos autos a comprovação da retenção do IR, é esse valor que
deveria ser oferecido à tributação na DIRPF 2006, razão pela qual, os rendimentos
declarados devem ser ajustados.
Isto posto, voto no sentido de considerar procedente em parte a impugnação,
exonerando o crédito tributário lançado, restando a DIRPF 2006 do contribuinte
sem saldo a pagar ou restituir, conforme o quadro abaixo: (fl. 88)

Cientificada da decisão de primeira instância em 02/12/2013 (fl. 92), a Recorrente
interpôs, em 27/12/2013, Recurso Voluntário (fls. 95-97), alegando a improcedência da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que o IRRF foi apurado e deduzido dos rendimentos
no âmbito da ação judicial, conforme documentos juntados aos autos e pede prazo para juntada
de cópia do processo judicial, que estaria em fase de desarquivamento.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.213 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.001002/2009-41
4
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Henrique Perlatto Moura - Relator(a)

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Indefiro desde já o pedido de prazo para produção de prova, eis que esta já deveria
ter sido apresentada em sede de impugnação, conforme apregoa o artigo 16, § 4o, do Decreto
70.235, de 1972.
O litígio recai sobre a glosa de Imposto de Renda retido na fonte que teria sido pago
pelo ex-empregador da Recorrente após acordo homologado na Justiça do Trabalho eis que a
Recorrente apresenta cálculos do valor que seria devido, embora não apresente qualquer
comprovante de recolhimento. Destaco que a Recorrente não se insurge com relação à acusação
de omissão de rendimentos, que se tornou incontroversa.
Feito este esclarecimento, verifica-se que a Recorrente apresentou cálculos do valor
que seria devido a título de Imposto de Renda retido na fonte no importe de R$ 27.865,52 (fl. 76).
Ocorre que não lhe foi pago o valor devido, o que motivou a celebração de acordo para que fosse
pago o importe de R$ 33.000,00. Assim, para além da ausência de comprovação da retenção,
revela-se que não há mais o mesmo acréscimo patrimonial refletido nos cálculos apresentados. No
acordo realizado, por sua vez, não há qualquer menção acerca do valor do tributo que seria retido
que, por certo, não teria sido realizado no importe de R$ 27.865,52.
Assim, a argumentação de que o acordo teria levado à manutenção do
recolhimento do Imposto de Renda retido na fonte não lhe socorre, questão agravada pela
ausência de provas de qualquer recolhimento a este título.
Ademais, cumpre destacar que a matéria objeto da lide diz respeito à rendimentos
pagos acumuladamente (RRA) e a DRJ entendeu que a tributação deveria se dar pelo regime de
caixa.
Entendo que, neste particular, embora tenha sido realizado acordo para pagamento
de valor menor que o devido à Recorrente, tal situação não altera a situação da tributação, eis que
os valores pagos deveriam ser ofertados à tributação com base na aplicação da alíquota
correspondente ao valor recebido mês a mês, e não ao total satisfeito uma única vez, conforme
compreendeu o Supremo Tribunal Federal (STF) definiu, quando do julgamento do Tema de
Repercussão Geral no 368, em que foi fixada a seguinte tese:
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.213 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.001002/2009-41
5

O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve
observar o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor
recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.

Ademais, em se tratando de RRA referente a verba salarial paga em decorrência de
acordo em ação trabalhista, também deve-se reconhecer de ofício a aplicação do Tema de
Repercussão Geral no 808, em que foi fixada a seguinte tese:

Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.

Assim, entendo que deve ser reconhecida a necessidade de reforma do acórdão
recorrido para que seja recalculado o valor da autuação com base no regime de competência e
excluídos os juros na proporção indicada à fl. 40.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para determinar o recálculo do imposto sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas
alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se
tivessem sido percebidos mês a mês, se desse procedimento resultar redução do crédito tributário
e excluir da base de cálculo os juros moratórios.

(documento assinado digitalmente)
Henrique Perlatto Moura

Fl. 116
DF CARF MF
Original